Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718434-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A., OI MOVEL S.A. RECORRIDO: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA, ESCRITORIO AUGUSTO PROLIK ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. DÍVIDA LÍQUIDA. INTERESSE DE AGIR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. I – A r. sentença que condena a parte em valor certo possui liquidez, certeza e exigibilidade para instruir o cumprimento de sentença. II – Subsiste a competência do Juízo Cível no qual tramitou a ação principal para o cumprimento de sentença instaurado contra empresa em recuperação judicial. Apenas a eventual prática de atos de constrição do patrimônio da recuperanda são da competência do Juízo universal. Precedentes do e. STJ. III – O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e que não integra o plano de recuperação, não se submete à correção monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/05. IV - Prosseguindo o cumprimento de sentença, são exigíveis a multa e os honorários sucumbenciais previstos no art. 523, §1o, do CPC, se não realizado o pagamento espontâneo. V – Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509 do Código de Processo Civil, defendendo a falta de título líquido para embasar o cumprimento de sentença; b) artigos 49 e 67, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando se tratar de crédito sujeito ao processo de recuperação judicial; c) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, apontando que todos os créditos devem ser atualizados (correção monetária) até a data do pedido de recuperação judicial, sob pena de ocorrer o excesso de execução; d) artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, expondo a inexigibilidade de multa pela ausência de cumprimento espontâneo da obrigação, bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, considerando que as recorrentes estão em processo de recuperação judicial, cujo adimplemento espontâneo não se mostra possível. Subsidiariamente, pugnam pela redução dos honorários advocatícios fixados. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alíneas “b”, “c”, “d” , colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 509 e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 49 e 67, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao dissenso pretoriano aduzido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Cumpre acrescentar, especificamente, quanto à exposta ofensa aos artigos 49 e 67, ambos da Lei 11.101/2005, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/11/2017) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1692371, Rel. Ministro RICARDO BILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/9/2020. Melhor sorte não colhem as insurgentes quanto à salientada contrariedade ao artigo 9o da Lei 11.101/2005, bem com em relação ao dissídio interpretativo aventado. Nesse sentido, constato que o acórdão impugnado, também nesse ponto, encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo, como dito anteriormente, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, o qual abarca também os recursos especiais interpostos com fulcro nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Vale citar: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DATA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. 1. Ação ajuizada em 17/12/2012. Recursos especiais interpostos em 18/12/2019 e 8/1/2020. Autos conclusos à Relatora em 26/5/2020. 2. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se é possível ao credor aguardar o encerramento da recuperação judicial da devedora para cobrar seu crédito; e (iii) se a atualização dos valores devidos pela recuperanda encontra termo na data em que foi formulado o pedido de recuperação judicial. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A deficiência na fundamentação do recurso especial importa o seu não conhecimento quanto às respectivas questões jurídicas. 5. Não se admite a invocação de decisão unipessoal para comprovação de dissídio jurisprudencial. 6. A habilitação retardatária de crédito é providência que incumbe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Precedentes. 7. A limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9o da Lei 11.101/05 constitui determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na forma do art. 7o, § 1o, da mesma lei (ou seja, após deferido o processamento da recuperação). 8. A situação dos autos, no entanto, é diversa, haja vista o interesse manifestado pelo credor de não habilitar seu crédito na ação recuperacional. Assim, não se tratando de crédito que será pago de acordo com o plano de soerguimento, não pode incidir sobre ele disposições que se destinam, exclusivamente, àqueles que a ele se submetem. A presença de situação fática diversa daquela contida na norma de regência obsta a incidência da consequência jurídica nela prevista. 9. Nesse panorama, tendo os credores recorrentes, na espécie, optado por aguardar o encerramento da recuperação judicial para perseguir seu crédito, não há razão jurídica apta a autorizar a limitação da atualização do montante da dívida somente até a data do pedido. RECURSO ESPECIAL DE OI S/A NÃO CONHECIDO (REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005